Tribunal: TJMT
Processo: 1000286-92.2023.8.11.0059
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000286-92.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA VENCESLAU - CPF: 363.209.001-72 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e consumidor. Apelação cível. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo. Juros remuneratórios e capitalização. Tarifas bancárias e seguro. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais em contrato de financiamento de veículo, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O apelante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil e sustenta a abusividade dos juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização mensal, a nulidade de tarifas e do seguro prestamista, além da configuração de venda casada.

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o julgamento antecipado do mérito, com indeferimento de perícia contábil, configura cerceamento de defesa; (ii) analisar a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada frente à média de mercado; (iii) examinar a legalidade da capitalização mensal de juros; (iv) aferir a validade da cobrança de tarifas de cadastro, avaliação de bem, registro de contrato e seguro proteção financeira ; e (v) determinar se houve cobrança indevida apta a gerar repetição de indébito e danos morais.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia reside em matéria de direito ou em fatos comprováveis por documentos, tornando a perícia contábil desnecessária para a análise de encargos bancários rotineiros.

4. A taxa de juros remuneratórios somente é considerada abusiva quando supera em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período e operação correspondentes, o que não ocorre no caso concreto.

5. É legítima a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, o que se evidencia pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

6. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que prevista em contrato e não demonstrada onerosidade excessiva.

7. A cobrança das tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato é legítima quando houver previsão contratual expressa e a efetiva prestação do serviço for devidamente comprovada nos autos.

8. A contratação de seguro proteção financeira é válida se facultada ao consumidor a liberdade de escolha, não restando configurada venda casada quando o instrumento contratual apresenta opção clara de aceite e adesão em documento apartado.

9. O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) pode ser financiado como encargo acessório ao mútuo principal, desde que devidamente discriminado e pactuado.

10. A inexistência de conduta ilícita ou cobrança indevida pela instituição financeira afasta o dever de reparação por danos morais e a pretensão de repetição de indébito.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia contábil em ação revisional quando a prova documental é suficiente para aferir a legalidade dos encargos contratuais. 2. A capitalização de juros é permitida se a taxa anual superar o duodécuplo da mensal. 3. É lícita a cobrança de tarifas bancárias e seguros quando expressamente pactuados, comprovada a prestação do serviço e garantida a liberdade de escolha ao consumidor.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 85, § 11 , 355, I e 370; CC, arts. 490 e 1.361, § 1º; CDC, arts. 2º , 3º , 39, I e 42, parágrafo único; Resolução CMN n. 3.919/2010.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula n. 297; STJ, Súmula n. 382; STJ, Súmula n. 539; STJ, Súmula n. 541; STJ, Súmula n. 566; STJ, Tema n. 621 (REsp 1.251.331/RS); STJ, Tema n. 958 (REsp 1.578.553/SP); STJ, Tema n. 972 (REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP).

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
João Batista Venceslau
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra o Banco Itaucard S.A.

Consta dos autos que, em 04 de maio de 2022, o apelante firmou com o apelado contrato de financiamento de veículo, instrumentalizado por meio de Cédula de Crédito Bancário de número 15738972, mediante o qual obteve crédito no valor de R$ 60.958,82 (sessenta mil, novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos), a ser quitado em sessenta parcelas mensais e consecutivas de R$ 2.174,79 (dois mil, cento e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos), com incidência de taxa de juros remuneratórios de 2,90% ao mês e 40,92% ao ano, mediante garantia de alienação fiduciária do veículo financiado (contrato no ID 336730850).

Alegando a existência de cláusulas abusivas no contrato celebrado, o apelante ajuizou a presente ação revisional (ID 336730365), postulando a exclusão de diversos encargos que reputou ilegais, quais sejam, o Imposto sobre Operações Financeiras, a tarifa de cadastro, a tarifa de avaliação do bem, o registro do contrato junto ao órgão de trânsito e o seguro proteção financeira. Sustentou, ainda, a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada, que estaria acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, bem como a ocorrência de capitalização mensal de juros não pactuada de forma expressa e clara, o que configuraria anatocismo vedado pela legislação. Ao final, requereu a restituição em dobro dos valores que considerou indevidamente pagos e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que a imposição de encargos abusivos lhe causou onerosidade excessiva e transtornos que ultrapassaram o mero dissabor cotidiano.

O Juízo de primeiro grau, por meio da sentença identificada sob o

ID 336730874, julgou improcedentes todos os pedidos formulados pelo autor. O magistrado singular fundamentou sua decisão no sentido de que o contrato foi celebrado de forma transparente, com expressa especificação de todos os encargos questionados, não havendo indícios de vício de consentimento ou de imposição unilateral pela instituição financeira. Quanto aos juros remuneratórios, consignou que a taxa contratada, embora ligeiramente superior à média de mercado, não apresenta discrepância significativa capaz de configurar onerosidade excessiva, estando em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à capitalização de juros, reconheceu sua legalidade, por estar expressamente pactuada no contrato. Relativamente às tarifas e ao seguro, concluiu pela regularidade das cobranças, ante a previsão contratual expressa e a comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes. Por fim, afastou o pleito indenizatório por danos morais, por inexistir prova de abalo concreto que ultrapasse o mero dissabor da vida contratual. Em razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs o presente recurso de apelação (ID 336730876), sustentando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil que havia requerido, argumentando que a complexidade da matéria financeira e a necessidade de análise técnica aprofundada dos cálculos contratuais demandariam, por sua natureza, a intervenção de perito especializado. No mérito, reitera a tese de abusividade dos encargos acessórios, defendendo que a mera assinatura do contrato não pode ser interpretada como plena e consciente anuência a todas as suas cláusulas, especialmente em se tratando de contrato de adesão, e que a simples menção de valores no instrumento contratual, sem a devida explicação sobre a natureza do serviço, sua obrigatoriedade e a possibilidade de contratação separada, não satisfaz o dever de informação qualificada imposto ao fornecedor pelo Código de Defesa do Consumidor. Alega, ainda, a prática de venda casada, sustentando que foi compelido a contratar as tarifas e o seguro, sem opção de recusá-los, e que o apelado não demonstrou a efetiva prestação de todos os serviços correspondentes às tarifas cobradas. Quanto aos juros remuneratórios, insiste na tese de abusividade, argumentando que a diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, ao longo de sessenta parcelas sobre um capital elevado, representa onerosidade excessiva ao consumidor. Sustenta, ademais, a ocorrência de capitalização mensal de juros não pactuada de forma expressa e clara, o que seria manifestamente abusivo e ilegal. Postula a restituição em dobro dos valores que considera indevidamente pagos, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 350711384), pugnando pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que inexiste cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide é medida autorizada pelo Código de Processo Civil quando a questão de mérito for unicamente de direito ou não houver necessidade de produção de outras provas. Sustenta que as tarifas e o seguro foram expressamente previstos no contrato, com comprovação da efetiva prestação dos serviços, e que a contratação do seguro foi facultativa, não havendo imposição ou venda casada. Defende a regularidade da taxa de juros remuneratórios, que não discrepa substancialmente da média de mercado, e a legalidade da capitalização de juros, expressamente pactuada nos termos da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, afasta a configuração de danos morais, argumentando que a simples contratação de financiamento bancário com estipulação de tarifas e juros regulares não gera violação a direito da personalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal — tempestividade, regularidade formal e dispensa de preparo em razão da gratuidade de justiça deferida em primeiro grau (art. 98, § 1º, I, do CPC) —, conheço do recurso de apelação.

Conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

1.1. Da preliminar de cerceamento de defesa – Indeferimento da perícia contábil

O apelante sustenta que o indeferimento da prova pericial contábil configurou cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a complexidade da matéria financeira demandaria análise técnica especializada para demonstrar a abusividade dos juros remuneratórios e a ocorrência de anatocismo.

A alegação não merece prosperar.

O julgamento antecipado do mérito é medida expressamente autorizada pelo art. 355, inciso I, do CPC, quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas. No caso vertente, as teses revisionais suscitadas pelo apelante em contestação — abusividade dos juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifas, seguros e IOF — são questões passíveis de resolução por confronto documental, mediante análise do contrato de financiamento e comparação com os parâmetros objetivos fixados pela jurisprudência do STJ em sede de recursos repetitivos.

A comparação entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN é exercício aritmético simples, que prescinde de perícia contábil. A verificação da pactuação expressa de capitalização de juros é matéria de análise contratual. A regularidade das tarifas e seguros é aferível pela previsão no instrumento do contrato. Todos esses elementos encontravam-se nos autos e foram efetivamente analisados pelo Juízo
a quo
.

A perícia contábil somente se justifica quando há alegação concreta e específica de irregularidade nos cálculos que não possa ser verificada pela análise documental. A mera alegação genérica de “abusividade”, desacompanhada de indicação precisa de qual cálculo estaria incorreto e por qual razão os documentos existentes seriam insuficientes, não é bastante para impor ao processo a dilação probatória.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado em ações que envolvam contratos bancários, quando a matéria puder ser resolvida com base na prova documental:

“[...] Não se configura cerceamento de defesa quando o julgador, à luz do art. 370, § único, do CPC, considera desnecessária a produção de prova pericial, estando o feito suficientemente instruído. A jurisprudência do STJ admite o julgamento antecipado, especialmente em ações revisionais que discutem encargos rotineiros bancários, cuja análise independe de perícia, nos termos da Súmula 7/STJ. [...]”

(N.U 1067007-46.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

“[...] Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado do mérito quando a controvérsia se concentra na legalidade de cláusulas contratuais, matéria eminentemente de direito, tornando desnecessária a produção de prova pericial contábil, cuja finalidade não é emitir juízo de valor sobre a validade dos encargos. [...]”

(N.U 1000888-73.2023.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 05/03/2026)

“[...] Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando o conjunto documental é suficiente à formação do convencimento do julgador, sendo desnecessária a prova pericial para análise de cláusulas contratuais e encargos cuja legalidade encontra-se pacificada na jurisprudência. Aplicação do art. 370 do CPC e observância dos princípios da duração razoável do processo e da economia processual (CF/1988, art. 5º, inc. LXXVIII). [...]”

(N.U 1005726-63.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 25/02/2026)

“[...] O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é eminentemente jurídica e os elementos probatórios são suficientes, prescindindo de perícia contábil para análise da legalidade das cláusulas contratuais. [...]”

(N.U 1036335-46.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

Ademais, o indeferimento de provas inúteis ou protelatórias não configura cerceamento de defesa, mas sim exercício do dever de direção material do processo pelo magistrado (art. 370 do CPC). A prova pericial, no caso, nada acrescentaria à cognição já exercida pelo Juízo, que dispunha de todos os elementos necessários para decidir.

Rejeito
, portanto, a alegação de cerceamento de defesa.

2.1. Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Preliminarmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

O apelante, na qualidade de destinatário final dos serviços bancários, enquadra-se no conceito de consumidor previsto no art. 2º do CDC, ao passo que o apelado, instituição financeira que fornece serviços de crédito, subsume-se ao conceito de fornecedor do art. 3º do CDC.

Todavia, a aplicação do CDC não implica, automaticamente, o acolhimento de todas as teses defensivas do consumidor, devendo ser observados os limites da razoabilidade, da boa-fé objetiva e dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2.2. Dos juros remuneratórios

O apelante alega que os juros remuneratórios contratados seriam abusivos por superarem a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Conforme apurado na sentença, a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato firmado em 04 de maio de 2022 foi de 2,90% ao mês e 40,92% ao ano, ao passo que a taxa média de mercado para operações de aquisição de veículos divulgada pelo BACEN para o mesmo período (maio/2022) oscilava entre 1,9% e 2,5% ao mês.

Ocorre que o magistrado sentenciante incorreu em equívoco ao analisar a taxa média do período.

Segundo dados oficiais do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações de financiamento de veículos com recursos livres para pessoas físicas, no período de maio de 2022, era de 2,02% ao mês e 27,15% ao ano, conforme consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do BACEN (disponível em:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/
).

Todavia, a constatação da taxa diversa daquela apresentada na sentença não altera a correta conclusão do magistrado
a quo
.

O STJ estabeleceu que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui referencial útil para aferição de eventual abusividade, mas não representa um limite absoluto ou um teto máximo.

Nesse sentido é a redação da Súmula 382 do STJ: “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
”. Portanto, a simples superação do patamar de 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade.

A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada, de forma cabal, a onerosidade excessiva capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

A diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado situa-se em aproximadamente 43,5%, aquém, portanto, do patamar que a jurisprudência do STJ e deste Tribunal firmou como parâmetro para a configuração de abusividade:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE – INÉPCIA – REJEITADAS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA – REJEITADA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA QUE SUPERA EM MAIS DE TRÊS VEZES A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – MANTIDA A RESTITUIÇÃO DO EXCEDENTE – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS
.

Desta forma, na forma da orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, evidenciada a abusividade, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado para o período e operação contratadas.

(N.U 1010033-65.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 15/02/2024)
Destacamos

No caso concreto, tal percentual não se revela manifestamente excessivo, especialmente quando se considera que:

O financiamento foi concedido para aquisição de veículo usado (ano/modelo 2010/2011), o que implica maior risco de crédito para a instituição financeira, justificando a aplicação de taxa superior à média;

O valor financiado foi de R$ 60.958,82, com prazo de 60 meses, o que representa operação de médio prazo e valor considerável, fatores que influenciam na precificação do risco;

A taxa contratada foi expressamente pactuada e aceita pelo apelante no momento da contratação, não havendo indícios de vício de consentimento ou de imposição unilateral pela instituição financeira.

Ademais, o apelante não logrou demonstrar, de forma concreta e objetiva, em que medida a taxa contratada lhe causou onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada, limitando-se a alegações genéricas e abstratas.

No caso concreto, a taxa contratada não discrepa, de modo substancial, da média de mercado, razão pela qual não há abusividade a ser declarada.

2.3. Da capitalização de juros

O apelante sustenta a tese de capitalização indevida de juros (anatocismo).

A tese não prospera.

A matéria foi pacificada pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, do qual resultaram dois temas e, posteriormente, duas Súmulas:

O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 246 - súmula 539, REsp 973.827/RS), pacificou o entendimento de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”

Já o Tema 247 (súmula 541) complementou que
“a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Ou seja, a pactuação expressa da capitalização não exige cláusula que contenha literalmente o termo “capitalização de juros”. Basta que o contrato preveja taxa de juros anual superior ao resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (duodécuplo). A presença dessa divergência matemática entre a taxa mensal e a anual já revela, por si só, que os juros estão sendo calculados pelo método composto (juros sobre juros), o que é lícito desde que o consumidor tenha ciência das duas taxas ao contratar.

No caso vertente, o contrato de financiamento data de 04/05/2022, portanto, após 31/03/2000 e prevê taxa de juros mensal de 2,90% e anual de 40,92%, sendo a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (2,90% × 12 = 34,80%), o que demonstra a pactuação expressa da capitalização.

Como a taxa anual contratada (40,92%) é superior ao duodécuplo da mensal (34,80%), resta demonstrada a pactuação expressa da capitalização, nos exatos termos da Súmula 541 do STJ. Aliás, a taxa efetiva anual resultante da capitalização mensal de 2,90% corresponde a exatamente 40,92%, valor idêntico à taxa anual prevista no contrato, o que confirma que a diferença entre as taxas mensal e anual decorre exclusivamente da incidência de juros compostos — e não de qualquer cobrança oculta ou irregular.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça decidiu que
“[...] A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários firmados após a edição da MP 2.170-36/2001, desde que pactuada expressamente, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, como verificado no contrato analisado. [...]”
(N.U 1000264-74.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026)

2.4. Das tarifas e seguros

O apelante alega a abusividade das tarifas e seguros contratados, sugerindo venda casada ou imposição velada.

A alegação não prospera.

O STJ, no julgamento do Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), fixou a tese de que é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia e a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a hipótese de abuso. No Tema 972 (REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP), assentou que “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
”

A sentença verificou que o contrato prevê disposição clara quanto às tarifas e seguros, inclusive com possibilidade de aceite (sim ou não), evidenciando a autonomia do consumidor na contratação.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça decidiu que
“[...] A contratação de seguros acessórios, quando apresentada com opção de escolha clara e expressa, não caracteriza venda casada ou prática abusiva. [...]”
(N.U 1025427-56.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026)

Ainda assim, passo à análise específica das tarifas questionadas.

2.4.1. Tarifa de Cadastro

A tarifa de cadastro tem por finalidade remunerar os custos da instituição financeira com a realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito (SERASA, SPC, etc.), consulta a bases de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

A cobrança da tarifa de cadastro é expressamente autorizada pela Resolução CMN nº 3.919/2010 (que revogou a Resolução CMN nº 3.518/2007), que inclusive define o fato gerador da tarifa:

TARIFA DE CADASTRO – FATO GERADOR: Realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil.

Portanto, a tarifa de cadastro somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, não podendo ser cobrada em operações subsequentes.

No caso concreto, verifica-se que o contrato prevê expressamente a cobrança da tarifa de cadastro, no valor de R$ 847,00, conforme cláusula D.1 (ID 336730850)
e mostra-se legítima, uma vez que o apelante não comprovou relacionamento prévio com a instituição financeira que justificasse sua isenção; ademais, o montante não se revela abusivo ou excessivo, encontrando-se em conformidade com as práticas de mercado para operações similares.

A efetiva prestação do serviço é comprovada pelos documentos de ID 336730854 (consulta ao SERASA) e ID 336730856 (consulta ao SPC), que demonstram que a instituição financeira realizou pesquisas em serviços de proteção ao crédito antes da concessão do financiamento.

Portanto, a cobrança da tarifa de cadastro é legítima, nos termos da Súmula 566 do STJ: “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
”.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da legalidade da tarifa de cadastro quando cobrada no início do relacionamento:

“A Tarifa de Cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento e autorizada por ato normativo da autoridade monetária, conforme REsp 1.251.331/RS (Tema 958), inexistindo prova de relação anterior entre as partes.”

(N.U 1071614-68.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

“Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de registro do contrato e de cadastro, desde que efetivamente prestadas e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.”

(N.U 1026698-97.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

2.4.2. Tarifa de Avaliação de Bem

A tarifa de avaliação de bem tem por finalidade remunerar os custos da instituição financeira com a avaliação do veículo dado em garantia.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da validade na cobrança da tarifa de avaliação de bem quando do julgamento do Resp n. 1.578.553 - SP (Tema 958), onde restou fixada a seguinte tese:

“[...] 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia
, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”
Destacamos

No caso concreto, verifica-se que o contrato prevê expressamente a cobrança da tarifa de avaliação de bem, no valor de R$ 639,00, conforme cláusula D.2 (ID 336730850)
, cuja efetiva prestação do serviço é comprovada pelo Termo de Avaliação de Veículo
(ID 336730853).
Referido documento demonstra que a instituição financeira realizou a avaliação completa do veículo, abrangendo a verificação de multas, DPVATs e IPVAs vencidos, bem como a inexistência de restrições por roubo ou furto, bloqueios judiciais, gravames ativos ou registros de leilão. Por fim, o montante cobrado (R$ 639,00) não se revela abusivo ou excessivo.

Ademais, o apelante teve a opção de não contratar o serviço, conforme previsto na cláusula 5.3 do Contrato (ID 336730850), que estabelece:

“5.3. O Cliente poderá optar por não contratar os serviços em questão, porém, nesse caso, deverá providenciar, às suas expensas, cópia autenticada ou os originais dos seguintes documentos, conforme o serviço:

[...]

(ii) Avaliação de Bens: extrato de consulta a BIN (Base de Índice Nacional) do Denatran; extrato de consulta a débitos e restrições do veículo (administrativas, judiciais e leilão) e gravame.”

Portanto, a contratação da tarifa de avaliação foi facultativa, e o apelante, no momento da contratação, optou por contratar o serviço, em vez de providenciar, por conta própria, os documentos necessários.

A jurisprudência deste E. Tribunal, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da legalidade da tarifa de avaliação de bem quando há previsão contratual expressa e comprovação da efetiva prestação do serviço:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), reconhece a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que haja previsão contratual e comprovação da efetiva prestação do serviço, vedada a cobrança por serviço não realizado.”

(N.U 1001646-88.2024.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

“A cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia mostra-se válida quando expressamente pactuada e não configurada onerosidade excessiva, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 958.”

(N.U 1007780-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 19/03/2026)

2.4.3. Registro de Contrato

O registro de contrato não constitui uma tarifa bancária propriamente dita, mas sim o ressarcimento de despesa com o registro do contrato de alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente (DETRAN), conforme exigido pelo art. 1.361, §1º, do Código Civil:

“Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

§ 1º Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.”

O art. 490 do Código Civil estabelece que as despesas de registro ficam a cargo do comprador:

“Art. 490. Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador, e a cargo do vendedor as da tradição”

Portanto, o ônus do registro do contrato incumbe ao devedor fiduciante (comprador), e não à instituição financeira.

No caso concreto, verifica-se que o contrato prevê expressamente o ressarcimento da despesa com registro de contrato, no valor de R$ 316,00, conforme a cláusula B.9 (ID 336730850), cuja efetiva prestação do serviço resta comprovada pela consulta ao Sistema Nacional de Gravames (ID 336730855). Referido documento demonstra que o ajuste foi devidamente registrado junto ao DETRAN/MT em 05/05/2022, com a respectiva anotação do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo. Ressalte-se que o montante cobrado não demonstra onerosidade excessiva.

Destaco que o STJ, ao julgar o Resp n. 1.578.553 - SP (Tema 958), afirmou a validade da cobrança da referida tarifa:

“[...] 2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”
Destacamos

Acerca do tema, colaciono recente jurisprudência deste Tribunal:

“A tarifa de registro de contrato encontra respaldo no Tema 958/STJ, sendo válida quando comprovada a prestação do serviço. Consta registro para constituição da garantia fiduciária, não havendo prova de cobrança indevida ou valor manifestamente abusivo.”

(N.U 1085265-70.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

“No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de registro do contrato e avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.”

(N.U 1003876-05.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

2.4.4. Seguro Proteção Financeira

O seguro proteção financeira (também denominado seguro prestamista) é um seguro de vida em grupo que tem por finalidade garantir o pagamento do saldo devedor do financiamento em caso de morte, invalidez permanente total por acidente, incapacidade física total e temporária ou perda involuntária de emprego do segurado.

A contratação do seguro prestamista é facultativa, não podendo o consumidor ser compelido a contratá-lo, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP (Tema 972 dos recursos repetitivos):

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

No caso concreto, verifica-se que o contrato prevê expressamente a contratação do seguro proteção financeira, no valor de R$ 1.907,97, conforme cláusula B.6 (ID 336730850). A contratação do seguro foi facultativa, conforme se depreende da própria cláusula B.6, que prevê a opção “sim” ou “não” para a contratação:

Da leitura do documento, nota-se que o apelante optado expressamente pela contratação do seguro, conforme se verifica pela marcação da opção “sim” no contrato.

Ademais, a contratação do seguro foi formalizada em instrumento apartado (Proposta de Adesão ao Seguro Proteção Financeira, ID 336730850, pág. 9), no qual constam todas as informações sobre as coberturas, carências, franquias, riscos excluídos e valor do prêmio.

O apelante teve plena ciência de que a contratação do seguro era opcional, conforme expressamente consignado na Proposta de Adesão:

“A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver.”

Soma-se a isso o fato de que o apelante não exerceu o direito de cancelamento do seguro, que poderia ser feito a qualquer tempo, conforme se infere da leitura do trecho supramencionado.

A cláusula 5.8.1 do contrato (ID 336730850) reforça o caráter facultativo da contratação:

“5.8.1 É facultada ao Cliente, se pessoa física, a contratação de seguro de vida da modalidade prestamista ("Proteção Financeira"), com a finalidade de cobrir a quitação da totalidade ou parte do saldo devedor desta CCB, na ocorrência dos eventos previstos na apólice, obedecidas as respectivas condições contratuais.”

Portanto, não há que se falar em venda casada ou imposição da contratação do seguro, pois o apelante teve plena liberdade de escolha e optou, de forma consciente e voluntária, pela contratação.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da legalidade da contratação de seguro prestamista quando há liberdade de escolha:

“A caracterização da venda casada exige a demonstração de imposição do produto ou serviço como condição para contratação principal. No caso, consta proposta de adesão ao seguro firmada em documento apartado, com expressa possibilidade de contratação junto a outra seguradora, o que evidencia a liberdade de escolha do consumidor. Ausente imposição, não há afronta ao art. 39, inc. I, do CDC, nem subsunção à tese firmada no Tema 972 do STJ.”

(N.U 1008621-86.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 25/02/2026)

“A contratação do seguro de proteção financeira é válida quando feita por instrumento apartado, com assinatura da parte consumidora e indicação de sua facultatividade, conforme entendimento firmado no Tema 972 do STJ, motivo pelo qual deve ser afastada a condenação à restituição dos valores pagos a esse título.”

(N.U 1043725-76.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025)

Da mesma forma não prospera a alegação do apelante de que ocorreu venda casada (art. 39, I, do CDC), sustentando que foi compelido a contratar as tarifas e o seguro, sem opção de recusá-los.

Conforme já demonstrado, o apelante teve plena liberdade de escolha quanto à contratação das tarifas e do seguro:

Quanto à tarifa de cadastro e à tarifa de avaliação de bem, o contrato prevê expressamente que o cliente pode optar por não contratar os serviços, devendo, nesse caso, providenciar, às suas expensas, os documentos necessários (cláusula 5.3 do contrato). Quanto ao seguro proteção financeira, o contrato prevê expressamente o caráter facultativo da contratação (cláusula 5.8.1 da CCB e Proposta de Adesão). E, quanto ao registro de contrato, trata-se de despesa obrigatória por força de lei (art. 1.361, §1º, do CC), não havendo que se falar em venda casada.

Portanto, não se configura a prática de venda casada, pois o apelante teve plena liberdade de escolha e optou, de forma consciente e voluntária, pela contratação dos serviços.

2.4.5. Da alegação de ausência de informação adequada

O apelante sustenta que a simples menção de valores no contrato, sem uma explicação detalhada sobre a natureza do serviço, sua obrigatoriedade, a possibilidade de contratação separada ou a liberdade de escolha de outro fornecedor, não satisfaz o dever de informação qualificada imposto ao fornecedor. No entanto, tal alegação não prospera, uma vez que o contrato de financiamento, formalizado por meio da Cédula de Crédito Bancário (ID 142182560), prevê de forma clara e expressa todas as tarifas e o seguro, discriminando os respectivos valores e seus percentuais sobre o montante financiado.

Nesse sentido, constam explicitamente no instrumento a Tarifa de Cadastro no valor de R$ 847,00 (1,38% do valor financiado) na cláusula D.1; a Tarifa de Avaliação de Bem de R$ 639,00 (1,04%) na cláusula D.2; o Registro de Contrato de R$ 316,00 (0,51%) na cláusula B.9; e o Seguro Proteção Financeira de R$ 1.907,97 (3,12%) na cláusula B.6. Ademais, a natureza de cada serviço é detalhada nas cláusulas 5.1, 5.2 e 5.8.1 da CCB, que reforçam a facultatividade da contratação das tarifas de cadastro e avaliação (conforme cláusula 5.3), bem como do seguro (conforme cláusula 5.8.1 e Proposta de Adesão), o qual inclusive admite cancelamento a qualquer tempo. Resta demonstrado, portanto, que o dever de informação foi plenamente cumprido pela instituição financeira, o que afasta a tese de vício de consentimento ou ausência de informação adequada.

Diante do exposto, não se configura abusividade na cobrança das tarifas e do seguro, visto que há previsão contratual expressa para todos os encargos e a efetiva prestação dos serviços correspondentes foi devidamente comprovada. Além disso, os valores cobrados não se revelam abusivos ou excessivos, mantendo-se em conformidade com as práticas de mercado. Considerando que o apelante gozou de plena liberdade de escolha quanto à adesão e que não restou configurada a prática de venda casada, rejeito a tese de abusividade das tarifas e do seguro.

2.5. Do IOF

O apelante questiona a legalidade da cobrança do IOF.

A tese é descabida. O STJ, no julgamento do Tema 621 (REsp 1.251.331/RS), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou que “
podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
”. O IOF foi devidamente discriminado no contrato e o apelante consentiu expressamente com a cobrança. Não há irregularidade.

Nesse sentido:
“A cobrança do IOF encontra respaldo contratual expresso e é admitida inclusive sob a forma de financiamento acessório ao mútuo principal, conforme entendimento consolidado em recurso repetitivo (Tema 621/STJ). Inexistência de prova de cobrança em duplicidade ou de ilegalidade.”
(N.U 1005726-63.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 25/02/2026).

2.6. Da repetição de indébito

O apelante postula a restituição em dobro dos valores que reputa indevidamente pagos, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Contudo, a repetição de indébito, simples ou em dobro, pressupõe a existência de cobrança indevida.

No caso concreto, conforme já demonstrado, não houve cobrança indevida. Portanto, inexistindo cobrança indevida, não há que se falar em repetição de indébito, simples ou em dobro.

2.7. Dos danos morais

Igualmente sem a razão a postulação do apelante quanto à condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que a imposição de encargos abusivos, a cobrança de juros em patamar excessivo e a prática de anatocismo não pactuado geraram onerosidade excessiva que afeta diretamente a esfera patrimonial e a tranquilidade do consumidor.

A
configuração do dever de indenizar pressupõe a coexistência de conduta ilícita (ação ou omissão), dano a direito da personalidade, nexo de causalidade e culpa, requisitos que não restaram demonstrados no caso concreto.

Conforme já asseverado anteriormente, não houve conduta ilícita por parte do apelado, visto que a taxa de juros remuneratórios praticada não se revela abusiva e a capitalização de juros foi expressamente pactuada entre as partes. Além disso, as tarifas e o seguro encontram-se devidamente previstos no instrumento contratual, com a comprovação da efetiva prestação dos serviços, enquanto a cobrança do IOF decorre de obrigação tributária federal de natureza compulsória. Assim, a atuação da instituição financeira configurou exercício regular de direito contratual, não caracterizando ato ilícito apto a ensejar reparação extrapatrimonial.

2.8 Dos honorários

Por fim, mantida integralmente a sentença, permanece o apelante como único sucumbente, devendo arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade pela gratuidade de justiça deferida.

Em decorrência do desprovimento integral do recurso, e nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, igualmente com suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3º, do CPC).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026